Tribunal: STF
Processo: AI 511571
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE QUE NÃO  HOUVE
EXPEDIENTE FORENSE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL.
É firme nesta
colenda Corte o entendimento de que incumbe à parte agravante
indicar as peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta
formação do instrumento, por cuja deficiência responde, não se
permitindo sua complementação após a subida dos autos a esta colenda
 Corte.
Precedentes: AIs 404.758-AgR, Relator o Min. Sepúlveda
Pertence, e 492.302-AgR, Relator o Min. Eros Grau.
Agravo
desprovido.